Tribunal: STF
Processo: RE 77639
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
- SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. - ATO COMPLEMENTAR Nº 78/1970.
A proibição de pagamento a funcionário que teve seus direitos políticos suspensos pelo A.I. n. 1, de 1964, mas não foi demitido, só começou a produzir efeitos jurídicos depois do A.C. nº 78, de 1970, editado em função do A.I. nº 10, de 1969.